Tribunal: TJDFT
Processo: 0742553-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742553-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO ROSADO FILHO, JULIANA DUTRA BARRETO DE MELO AGRAVADO: MAURICIO BOUTROS MERHEB DECISÃO 1. Os réus agravam do capítulo da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0736767-89.2021.8.07.0001 – ids 143518787; 144721751 EmD rejeitados) que, em demanda de rescisão contratual, não conheceu da contestação, por intempestividade. Sustentam, em suma, nulidade da citação, pois, quanto ao primeiro, não foi juntado o print da suposta conversa por aplicativo de mensagens em que o Oficial de Justiça solicita a identificação da pessoa para comprovar que o número é realmente do citando, não sendo possível comprovar a ciência dos atos praticados, o que ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. O agravado apresentou espontaneamente contrarrazões (id 43085190). 2. A decisão que considera intempestiva a contestação não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação depende de situação de urgência tal que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. No caso, não há risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento. A propósito, atente-se para o precedente da Corte: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DESENTRANHAMENTO DE CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento" desde que "verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do desentranhamento da contestação oferecida intempestivamente, o que, no seu entender, não está respaldada em norma legal. Afirma ainda que a peça defensiva veicula provas de fato extintivo da pretensão deduzida pela autora, fundamentada na norma prevista no parágrafo único do art. 346 do CPC. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), o que possibilita a apreciação da questão em preliminar nas eventuais futuras razões de apelação ou em contrarrazões. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1.438.552, Des. Álvaro Ciarlini, julgado em 2022) Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator